Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-44.2019.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Julgamento liminar de improcedência. Inconformismo. Não preenchimento dos requisitos autorizadores do julgamento liminar do mérito com base no artigo 332 do Código de Processo Civil. Reprodução da mens legis prevista no artigo 285-A do Estatuto Processual de 1973. Matéria que não é exclusivamente de direito. Decisão contrária ao entendimento do Colendo

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Julgamento liminar de improcedência. Inconformismo. Não preenchimento dos requisitos autorizadores do julgamento liminar do mérito com base no artigo 332 do Código de Processo Civil. Reprodução da mens legis prevista no artigo 285-A do Estatuto Processual de 1973. Matéria que não é exclusivamente de direito. Decisão contrária ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de tarifas administrativas, que foram objeto de Recursos Repetitivos. Ausência de contraditório com relação à peça inicial, sem possibilidade de ampla defesa à ré e desenvolvimento completo da fase de conhecimento da ação. Sentença anulada. Recurso provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos do processo à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001355-44.2019.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante VANESSA
APARECIDA BRIZOLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-44.2019.8.26.0137 -Voto no 17.333
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1001355-44.2019.8.26.0137
Comarca: Vara Única - Cerquilho
Apelante: Vanessa Aparecida Brizola
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A
Voto no 17.333
Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Julgamento liminar
de improcedência. Inconformismo. Não preenchimento dos
requisitos autorizadores do julgamento liminar do mérito com base
no artigo 332 do Código de Processo Civil. Reprodução da mens
legis prevista no artigo 285-A do Estatuto Processual de 1973.
Matéria que não é exclusivamente de direito. Decisão contrária ao
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
tarifas administrativas, que foram objeto de Recursos Repetitivos.
Ausência de contraditório com relação à peça inicial, sem
possibilidade de ampla defesa à ré e desenvolvimento completo da
fase de conhecimento da ação. Sentença anulada. Recurso provido
para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos do
processo à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 52/53, que, em ação revisional
de contrato, julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 332
do Código de Processo Civil.
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 45/50).
Alega que não há nenhum respaldo legal para
se proferir liminarmente uma sentença de mérito, sem que haja
previsão legal para tanto, visto que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses dos artigos 487 e 332, ambos do Código de Processo Civil.
Assevera
ainda,
não
ser
caso
de
improcedência liminar do pedido pelo fato de não ter Súmula local
firmando entendimento neste sentido, e que o entendimento quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-44.2019.8.26.0137 -Voto no 17.333
3
ao tema não é pacificado.
Aduz que o contrato é omisso quanto ao
método de capitalização aplicado, não trazendo de forma expressa a
metodologia de amortização da dívida, se fidelizada ao método Price
ou método Gauss.
Argumenta que é descabida a prática da
capitalização composta de juros, devendo ser substituído o método
Price pelo Gauss.
Sustenta ser ilegal a cobrança de seguro no
contrato em testilha, ante a configuração da venda casada e ausência
de opção de contratar com outra seguradora de sua escolha.
Pugna, assim, pelo integral provimento da
apelação, para anular a r. sentença recorrida, com o consequente
retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da ação
Revisional, com citação da ré.
Subsidiariamente, requer seja dado provimento
ao recurso para reforma a r. sentença julgando totalmente
procedentes os pedidos da inicial.
Citada após a prolação da sentença, a apelada
apresentou suas contrarrazões (fls. 118/156), pleiteando seja negado
provimento ao recurso.
É o relatório.
No caso concreto, respeitado o entendimento
do MM. Juízo de 1o grau, deve haver a anulação da r. sentença, pois
o pedido, no caso, não poderia ter sido julgado improcedente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-44.2019.8.26.0137 -Voto no 17.333
4
sistemática do artigo 332 do Código de Processo Civil, que
reproduziu, de certa forma, a mens legis do artigo 285-A do Estatuto
Processual de 1973.
Como é sabido, aquele antigo dispositivo foi
inserido naquele diploma processual pela Lei no 11.277/2006, em
homenagem aos festejados princípios da economia e efetividade
processuais, e previa a possibilidade de julgamento liminar do mérito,
tratando-se de casos idênticos nos quais o juízo a quo já houvesse
proferido sentença de total improcedência.
À margem o fato de que constituía a
providência efetivo avanço da legislação, por dotar o juízo a quo desta
ferramenta processual, tratava-se de medida excepcional.
No Código de 2015, mantido este espírito, a
redação do atual artigo 332 exige que as causas em que ele for
aplicado “dispensem a fase instrutória”, conforme rol de situações
elencadas.
Com efeito, para que o juízo de 1o grau fizesse
uso de referida faculdade (artigo 285-A), impunha-se que a matéria
controvertida fosse unicamente de direito, com perfeita identidade
entre o caso analisado e o precedente adotado como paradigma,
requisitos que constavam expressamente do texto legal (“Quando a
matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver
sido proferida sentença de total improcedência em outros casos
idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença,
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada”).
No caso dos autos, a matéria controvertida não
se apresenta como sendo exclusivamente de direito no que diz à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-44.2019.8.26.0137 -Voto no 17.333
5
capitalização de juros, sistema de amortização de juros e à cobrança
de seguro, a exigir que se debruce sobre o contrato analisando as
bases obrigacionais firmadas.
Além do mais, entendimento divergente em
sede de posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça em Recursos Repetitivos sobre tarifas administrativas.
Anota-se, porém, não ser caso de imediato
julgamento neste grau recursal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do
atual Código de Processo Civil, pois não constituído o contraditório
com relação à peça inicial, nem possibilitada a ampla defesa à ré, ou
mesmo o desenvolvimento completo da fase de conhecimento da
ação.
No mais, considerados os limites do pedido
deduzido na petição inicial, a impugnação verificada no recurso à
cobrança do seguro implica em inovação recursal.
À vista destas considerações, a solução que
se impõe é mesmo a anulação da r. sentença.
Nesse sentido, a lição do profo Marcos Vinícius
Rios Gonçalves: “com a subida do recurso, o Tribunal poderá (....)
verificar que não era hipótese de aplicação do art. 285-A, seja porque
os casos anteriores não eram idênticos, seja porque a questão
controvertida não era exclusivamente de direito, caso em que o
Tribunal anulará a sentença e determinará o retorno dos autos à
primeira instância, para que o réu tenha oportunidade de contestar,
prosseguindo-se daí por diante” (in Direito Processual Civil
Esquematizado, 2a edição, Editora Saraiva, p. 316).
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-44.2019.8.26.0137 -Voto no 17.333
6
provimento ao recurso para anular a respeitável sentença, e
determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem para o
regular prosseguimento do feito.
Hélio Nogueira
Relator